Tribunal: TJPA
Processo: 0800585-62.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800585-62.2023.8.14.0029

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOSE MARIA DA COSTA CARRERA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNAVÉL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, no qual a parte autora alega ausência de contratação válida e busca a devolução dos valores descontados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise processual acerca da regularidade do contrato e prova de transferência bancária referente ao crédito disponibilizado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verificou-se que a instituição financeira apresentou prova documental apta a comprovar a existência da relação jurídica. Contrato devidamente assinado pela autora digitalmente por biometria facial, disponibilização do valor ajustado, e faturas do cartão.

4. Devidamente cumprido dever de informação, constando inclusive termos de consentimento esclarecido devidamente assinado.

IV.
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO BMG S/A
em face de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Maracanã, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800585-62.2023.814.0029), que lhe move
JOSÉ MARIA DA COSTA CARRERA
.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...Isto posto, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, para o fim de:

1) declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº 12303869 e,

2) CONDENO o requerido, banco requerido, a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta bancária dela, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (desconto indevido) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação

respeitada a prescrição quinquenal.

3) CONDENO o banco demandado ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), que deverá ser monetariamente corrigida pelo índice INPC a partir da data de seu arbitramento, qual seja, a data desta sentença, a teor da súmula nº 362, do STJ, acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês.

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos no benefício previdenciário da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 27843789, 27843790), assinada pela parte devedora digitalmente por biometria facial, além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação
. Estando todas as cláusulas do serviço contratado expressas de forma clara, inexistindo dúvidas acerca das informações prestadas pela Instituição Financeira, além de TED (ID n° 27843786), e faturas do cartão de crédito demonstrando saque (ID nº 27843788).

Ao meu sentir, todas as nuances que envolvem a questão demonstram a regularidade da contratação. Há prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual o demandante recebe o benefício previdenciário, o que afasta a incidência da fraude.

Tendo em vista que os termos pactuados estão claros, com todas as obrigações devidamente expressas nas cláusulas ajustadas, entendo que não há que se falar em vício de consentimento.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, na medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025